Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-19.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o bem
jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e a legitimidade do pleito, estando
amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável, dessa forma,
a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

Num. 44816972 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença também neste ponto, a qual entendeu pela
não configuração do abuso de poder político.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados
Edilson Ruiz de Freitas e Osmario de Bomfin Castro multa individual de R$ 95.769,00 em razão
das 3 (três) condutas vedadas reconhecidas na fundamentação.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600631

Inteiro teor:
13/01/2026
Número: 0600631-19.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600631-19.2024.6.16.0156, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que
Hélio Vieira Guimarães move em face de Edilson Ruiz de Freitas e Osmário Bomfin de Castro, nos
exatos termos da fundamentação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Hélio Vieira
Guimarães com fulcro no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, em face de Edilson Ruiz de Freitas e
Osmário de Bomfin Castro. Alega-se que, os investigados, na condição de candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito de Itaperuçu, abusaram do poder político e econômico, praticaram
condutas vedadas e efetuaram gastos ilícitos com verbas públicas. Para tanto, enumera que os
investigados: a) criaram três programas assistencialistas gratuitos, sem previsão legal e execução
orçamentária em anos anteriores, para beneficiar eleitores apenas no ano eleitoral; b) aditivaram
contratos com a empresa Clesa Serviços Gerais e ES Prime Services Ltda, sem qualquer
justificativa para o aumento substancial do contrato; c) foram condenados em diversas
representações especiais pela utilização abusiva e ostensiva de publicidade institucional em
período vedado; d) readaptaram vantagens de servidores públicos, nomearam servidores públicos
e concederam função gratificada; e) tiveram a estrutura de marketing, publicidade e propaganda da
campanha realizada pela empresa Dinastia Produções e Eventos Ltda ME, a qual possui contratos
com o município de Itaperuçu, infringindo-se o art. 30-A, da Lei das Eleições e d) efetuaram
repasses de valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às
candidaturas de vereadores de partidos diversos ao do candidato à Prefeito, configurando
utilização de gastos ilícitos de recursos públicos em campanha eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HELIO VIEIRA GUIMARAES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
OSMARIO DE BOMFIN CASTRO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816972
18/12/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44816972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.853

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600631-
19.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: HELIO VIEIRA GUIMARAES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: OSMARIO DE BOMFIN CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, §10, DA LEI Nº 9.504/97. ILÍCITO
CONFIGURADO. MULTA. ART. 73, INCISO IV, DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
PROVA DE PROMOÇÃO PESSOAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. CRITÉRIOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos, sob a alegação de prática de conduta vedada e abuso de poder político,
consubstanciados na execução de programas sociais em ano eleitoral, sem amparo
legal e orçamentário prévio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44816972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
II.I. Definir se a disponibilização de transporte público gratuito (Programa Passe
Livre), tratores para agricultores (Programa Trator Amigo) e viagens para idosos
(Programa Viaja Paraná - Projeto Viaja +60), no ano eleitoral de 2024, configura
conduta vedada, por ausência de lei e execução orçamentária prévia, nos termos do
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997;
II.II. Definir se houve utilização promocional desses programas em favor da
candidatura dos recorridos, em afronta ao art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97;
III.III. Definir se as condutas caracterizam abuso de poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A execução do Programa Passe Livre, no ano eleitoral, sem lei prévia que o
autorizasse, configura violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, atraindo a
responsabilização do Prefeito e Vice-Prefeito, beneficiários políticos da medida.
III.II. A ausência de lei municipal que institua e regulamente o Programa Trator
Amigo, somada à inexistência de execução orçamentária no exercício anterior,
afasta a incidência da exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 e
torna ilícita a manutenção, em ano eleitoral, do empréstimo gratuito de maquinário a
produtores rurais, configurando a conduta vedada aos agentes públicos.
III.III. A criação do Projeto Viaja +60 por lei estadual em sentido estrito, às vésperas
do ano do pleito, a ausência de execução continuada em exercício anterior, e a
implementação efetiva pela administração pública municipal, na circunscrição do
pleito, configura a conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
III.IV. Não há prova de que os recorridos tenham se utilizado dos Programas Passe
Livre e Trator Amigo e do Projeto Viaja +60 para promoção político-eleitoral, nos
termos vedados pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997.
III.V. Embora os fatos analisados caracterizem condutas vedadas, não se verifica a
configuração do abuso de poder político, seja sob o aspecto qualitativo, seja sob o
quantitativo, consoante exige a jurisprudência consolidada do colendo Tribunal
Superior Eleitoral.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a
ação de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados multa individual
de R$ 95.769,00, em razão das 3 (três) condutas vedadas reconhecidas na
fundamentação.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:

Num. 44816972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
TSE, REspe nº 060095481, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
09/11/2021;
TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060002249, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 25/04/2025;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049, Rel.
Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024;
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 11/03/2021;
TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº2448, Rel. Des. Pedro Luís Sanson Corat_1, DJ
23/08/2018;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060051246, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 30/06/2025;
TRE-SC, Recurso Eleitoral nº91707, Rel. Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
DJE 30/06/2014.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, IV, § 4º, § 5º, § 8º e §
10; LC nº 64/90, art. 22.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo investigante Hélio Vieira Guimarães contra a
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Edilson Ruiz

Num. 44816972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
de Freitas (Macadame), reeleito Prefeito de Itaperuçu na eleição de 2024, e Osmário de
Bonfim Castro, eleito vice-prefeito, por entender não comprovada a prática de conduta
vedada e de abuso de poder político.
O recorrente alegou, em síntese, que: a) em 2024, o recorrido, então Prefeito, instituiu três
programas com caráter assistencialista, o Programa Passe Livre, o Programa Trator
Gratuito e o programa destinado a levar idosos para viagens no litoral paranaense, por
meio dos quais foram distribuídos bens e serviços gratuitos à população local; b) no que
se refere ao Programa Passe Livre, destinado à oferta de transporte coletivo gratuito à
população, a sua ampliação para a área rural do Município foi planejada e implementada
apenas no ano eleitoral, com nítida finalidade de gerar impacto direto junto ao eleitorado,
uma vez que foram incorporados 1 (um) ônibus e 1 (uma) Kombi para atendimento
específico à zona rural do Município de Itaperuçu, no início de 2024; c) a amplificação do
Programa Passe Livre foi amplamente divulgada em dezembro de 2023 e em fevereiro de
2024 nas redes sociais do então Prefeito Nenéu Artigas, do qual o recorrido Edilson Ruiz
de Freitas era Vice-Prefeito; d) tais publicidades ocorreram antes da vigência da Lei nº
855/2024, que regulamentou a política pública de transporte gratuito aos eleitores; e)
houve a concessão concreta de benefício gratuito à população, sem respaldo normativo e
sem execução orçamentária prévia, além de nítido aproveitamento político da ação, seja
pelo fato do recorrido Edilson Ruiz de Freitas figurar, à época dos fatos, como Vice-
Prefeito e posteriormente como Prefeito interino, seja pela vinculação da instituição do
programa Programa Passe Livre à gestão que estaria se “reelegendo” no próximo pleito; f)
a dotação orçamentária apresentada pelos recorridos não é hábil para afastar a
ilegalidade, porque não demonstra de maneira exata qual seria o valor aprovado no
orçamento público para o programa, além de ser ralativa a 2024, ano do pleito; g) uma
das testemunhas dos próprios recorridos, então Vereador, apontou que o programa entrou
em vigor logo que aprovado o seu requerimento, ainda sem a legislação específica; h) em
7-2-2024, antes da existência da base legal do programa, a Prefeitura divulgou em sua
página institucional no Facebook vídeo em que o recorrido, Edilson Ruiz de Freitas,
anuncia a criação de nova linha de transporte rural gratuito, no âmbito do Programa Passe
Livre, o que demonstra o uso promocional indireto e direto; i) Nenéu reconhece, em seu
depoimento, que o Circular Rural não existia, existia só na cidade, o que demonstra que
não se tratou de uma continuação de algo implementado há tempos na cidade, mas de
uma inovação, atingindo um novo público, com evidente relevância e impacto eleitoral; j)
em que pese os recorridos apontem como defesa o fato de que o programa existe desde
2013, este só foi devidamente regulamentado no ano eleitoral, depois de 10 anos de
funcionamento; k) não se trata de mera continuidade de projeto anteriormente
desenvolvido, mas de verdadeiro oportunismo eleitoral, a fim de angariar votos no pleito
que se aproximava, pois o aprimoramento que o programa teve, por consequência lógica,
atendeu mais pessoas do que antigamente; l) no que se refere ao Programa Trator Amigo,
tratou-se de iniciativa do Município, para disponibilizar aos agricultores locais um trator
público para auxiliar no plantio em propriedades privadas, inclusive com operador e
combustível financiados pelo Município; m) para obter o benefício, bastaria que o
interessado se dirigisse à Secretaria Municipal de Agricultura e realizasse o pedido, sem
outros requisitos ou demais etapas, ou seja, o benefício era imediato; n) a adesão foi
significativa, na medida em que só no início de 2024 mais de 20 famílias foram

Num. 44816972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
oficialmente beneficiadas; o) o Jornal Expresso, em 25-9-2024, divulgou o programa e, na
mesma data, o recorrido publicou em suas redes sociais, vinculando diretamente a
implementação da política à sua gestão; p) o programa não foi instituído por lei, foi
iniciado apenas no ano eleitoral, e foram utilizadas imagens institucionais do programa em
materiais de campanha, configurando, de forma evidente, o uso promocional de um
serviço público gratuito com finalidade eleitoral, violando o art. 73, inciso IV e § 10, da Lei
nº 9.504/97; q) no que se refere ao programa em que ofertada viagem gratuita a idosos do
Município, para Morretes, em julho de 2024, sustentou que a viagem foi objeto de
divulgação no perfil oficial da Prefeitura e nas redes sociais pessoais de Edilson Ruiz de
Freitas, em pleno período vedado pela legislação eleitoral, o que revela a intencionalidade
de capitalizar politicamente a ação administrativa; r) o depoimento das testemunhas
Rubiene e Maria Eduarda demonstram que a participação do recorrido Edilson Ruiz de
Freitas se deu através de discurso político seguido da captura de imagens publicizadas,
que posteriormente foram viralizadas em rede social pelo próprio recorrido; s) ainda que
custeado com recurso estadual, o montante não foi suficiente, sendo necessário que a
Prefeitura complementasse a verba, como exposto pela testemunha Maria Eduarda e
corroborado por Rubiane; t) no conhecimento popular, pouco importa de qual lugar
originou a maior verba, pois a população se concentra apenas no ineditismo do programa
e das vantagens gratuitas que foram conferidas para ao menos 60 (sessenta) pessoas,
sem contar os acompanhantes; u) restou devidamente comprovado que foi algo inédito e
de cunho totalmente diferente das necessidades básicas e fundamentais, pois a viagem
era puramente turística, logo, poderia ter esperado o período eleitoral encerrar; v) as
condutas vedadas caracterizam abuso do poder político, restando comprovados nos autos
os critérios qualitativos e quantitavos à luz da jurisprudência desta egrégia Corte.
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a
ação de investigação judicial eleitoral, impondo-se as penalidades de multa, cassação e
inelegibilidade (ID 44694755).
Em contrarrazões, os recorridos pleitearam a manutenção da sentença, pois o conjunto
probatório não demonstra a prática de qualquer ilícito eleitoral (ID 44694759).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, fundamentando, em síntese, que: a) o Programa Passe Livre configurou a
prática das condutas vedadas previstas no art. 73, inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/97; b) o
Programa Trator Amigo configurou a prática da conduta vedada prevista no art. 73, §10,
da Lei nº 9.504/97; c) o Projeto Viaja + 60 configurou a prática da conduta vedada prevista
no art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97; d) o abuso de poder político não restou
demonstrado, pois os indícios e especulações levantadas, embora possam sugerir um
potencial lesivo, não se qualificam como prova cabal e indubitável exigida para as severas
sanções pleiteadas, em observância ao princípio do in dubio pro suffragii.
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44816972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS CONDUTAS VEDADAS OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado leciona que:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio constitucional
da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no princípio republicano e na
ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma regulação das campanhas
eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a vedação ao abuso de poder
econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A campanha eleitoral mostra se a
eleição é livre e justa.

Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação dos agentes
públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina pública adotar posição
eminentemente neutra no que tange à disputa.
A fim de garantir a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito, o art. 73 da Lei nº 9.504/97
elenca, em seus incisos e parágrafos, uma série de condutas objetivas, cuja prática pelos agentes
públicos é vedada.
O § 10 do art. 73 estabelece a vedação expressa à distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da administração pública no ano em que se realizam as eleições, exceto nos
casos de i) calamidade pública, ii) estado de emergência ou iii) programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no exercício anterior.
A propósito desta conduta vedada, José Jairo Gomes ensina:

Claro está que a regra é a proibição de distribuição. Segundo se tem entendido, para a
configuração da presente conduta vedada “não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou
promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. [...]” (TSE – AgR- Respe nº
36026/BA – Dje, t. 84, 5-5-2011, p. 47). Note-se, porém, que o fato deve ser considerado à luz do
princípio da proporcionalidade.
Em ano eleitoral, a Administração Pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou
benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a saber: calamidade pública,
estado de emergência ou existência de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior. Ainda assim, o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso
político-promocional dessa distribuição, que deve ocorrer de maneira normal e costumeira, sem
que o ato seja desvirtuado de sua finalidade estritamente assistencial.
A última das hipóteses permissivas pressupõe a existência de política pública específica, prevista

Num. 44816972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
em lei e em execução desde o exercício anterior, ou seja, já antes do ano eleitoral. Quer-se evitar
a manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para atender
circunstâncias políticas do momento, lançam mão de infortúnio alheio como tática deplorável
para obtenção de sucesso nas urnas.

De acordo com o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a conduta vedada prevista
no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui caráter objetivo, ou seja, não é necessário demonstrar o
viés eleitoreiro ou a promoção pessoal, bastando a prática do ato descrito para configuração do
ilícito (Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Por sua vez, o art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 proíbe que o candidato faça uso promocional de
distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou subvencionados pelo poder público em
favor de sua candidatura.
A respeito desta conduta vedada, José Jairo Gomes leciona:

Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use "distribuição gratuita de
bens e serviços" de natureza assistencial em prol de candidato. Aqui não se trata de reprimir a
distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro que dela se faça. Não se exige
que durante o período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido, ou tenha
interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a caracterização da figura em exame é o
desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço de candidatura,
enfim, o seu uso político-promocional.

Enquanto o § 10 tem foco na concessão do benefício em si, vedando a sua distribuição em ano
eleitoral, salvo nas hipóteses legais restritas, o inciso IV recai sobre o uso político-eleitoral do
benefício, mesmo quando sua origem for legítima e sua execução regular.
Ambos os dispositivos buscam assegurar a lisura do processo eleitoral e a neutralidade da atuação
estatal, mas incidem em momentos distintos: o primeiro, quanto à legalidade da concessão; o
segundo, quanto ao uso da ação estatal.
Diante dessas premissas legais e jurisprudenciais, passa-se à análise dos fatos articulados pelos
recorrentes como supostamente configuradores destas condutas vedadas.

II.II.I. DO PROGRAMA PASSE LIVRE
As controvérsias em relação ao Programa Passe Livre consistem em: i) verificar se a
disponibilização de transporte público gratuito aos munícipes de Itaperuçu, no ano eleitoral de 2024,
enquadra-se na exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, a qual admite a
continuidade de programa social desde que tenha sido regularmente instituído por lei e com

Num. 44816972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
execução orçamentária iniciada em exercício financeiro anterior; e ii) verificar se houve a utilização
promocional deste programa, em favor da candidatura dos recorridos, em afronta ao art. 73, inciso
IV, da Lei nº 9.504/97.
No caso concreto, verifica-se que o transporte gratuito ofertado pelo Município de Itaperuçu decorre
do chamado Programa Passe Livre, existente em 2013, 2014 e, novamente, a partir de 2021, sem
interrupção.
Inicialmente, consistia em um ônibus circular gratuito na área urbana. Em 18.12.2023, momento
imediatamente anterior ao ano eleitoral, o Prefeito Nenéu Artigas anunciou a ampliação dessa
política pública, estendendo o transporte gratuito também para a zona rural, mediante o acréscimo
de um novo ônibus (ID 44693894). Posteriormente, em 6-2-2024, já no ano eleitoral, o Vice-
Prefeito Edilson Ruiz de Freitas, ora recorrido, divulgou a implementação de mais uma Kombi
destinada ao transporte gratuito de moradores da área rural (ID 44693890 e ID 44693892).
Contudo, apesar da execução material do programa em anos anteriores, na área urbana, verifica-se
que não havia respaldo legal específico que garantisse sua permanência. Tratava-se de política
pública fundada unicamente em atos administrativos, dependente da decisão do gestor em exercício,
tanto que, em gestões passadas, chegou a ser interrompida justamente por inexistir lei municipal que
a assegurasse, fato reconhecido pelos próprios recorridos.
Apenas em 14-3-2024, quando o programa já estava sendo executado no período vedado, ou seja,
desde o início do ano eleitoral, é que foi publicada a Lei Municipal nº 855/2024, autorizando o
Poder Executivo a regulamentar o Passe Livre.
Observe-se o conteúdo da norma:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a regulamentar o "Passe Livre" para o
transporte coletivo municipal, visando garantir o acesso gratuito aos meios de transporte público
para os munícipes residentes em áreas rurais e/ou urbanas no município de Itaperuçu/PR,
conforme itinerário a ser definido pela Secretaria competente.
Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer os critérios e requisitos para a concessão do "Passe
Livre" para o transporte coletivo municipal, desde que respeitados os critérios da legalidade,
razoabilidade e primazia do interesse público.
Art. 3º O benefício que se refere o artigo primeiro será válido em todos os meios de transporte
coletivo municipal que abrangem a zona rural e urbana dentro do território do município de
Itaperuçu/PR, inclusive ônibus, vans, carros, ou quaisquer outros meios que atendam as formas
especificadas nesta Lei.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá promover em todos os meios de comunicação e
divulgação necessários para garantir amplo conhecimento por parte da população acerca do
programa que trata esta Lei.
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a estabelecer parcerias com
empresas de transporte público ou privado para a implementação e efetivação do "Passe Livre"
para o transporte coletivo municipal, de acordo com os critérios e legislações pertinentes.

Num. 44816972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, ficando o poder executivo autorizado a suplementá-las, se necessário.
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por decreto, outras
disposições necessárias para a implementação desta lei, inclusive estabelecer os itinerários do
transporte coletivo dentro do território do município.

Como se pode notar, somente em março do ano do pleito é que o programa passou a ter contornos
normativos definidos, com previsão permanente e amplo alcance social. Outrossim, a análise da
legislação permite concluir que a nova lei não serviu apenas para manter programa preexistente,
relativo à área urbana, mas também para formalizar a ampliação da política assistencial para a área
rural.
Dessa forma, ainda que se admita que o Município prestasse, por liberalidade administrativa,
transporte gratuito em anos anteriores, não havia programa social regularmente instituído por lei,
nos termos exigidos pelo art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, que autorizasse a permanência do
Programa Passe Livre no ano do pleito.
Importante mencionar que, para autorizar a execução de programas sociais em ano eleitoral, a
norma demanda lei preexistente em sentido estrito, o que não é suprido pela mera concessão
anterior do benefício.
Observe-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ÓCULOS DE GRAU.
PROGRAMA SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPACTO
QUANTITATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) movida em face de candidatos à reeleição para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, e da Secretária Municipal de Saúde, em razão de distribuição gratuita de óculos de
grau em ano eleitoral.
2. A sentença recorrida entendeu que o programa social de distribuição de óculos encontrava-se
amparado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, por possuir previsão em lei e
execução orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o programa social de distribuição gratuita de
óculos de grau pela prefeitura municipal, em 2024, encontra-se acobertado pela exceção à norma
de restrição, relativa à existência de previsão legal e execução orçamentária anterior; e (ii)
determinar se tal conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a
aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44816972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
4. A interpretação das exceções às condutas vedadas deve ser restritiva, exigindo lei em sentido
estrito para autorizar programas sociais em ano eleitoral, conforme precedentes do TSE e
doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não suprem a exigência de lei para a criação de programas
sociais que impliquem distribuição gratuita de bens em ano eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige a comprovação da
efetiva execução orçamentária e material do programa social no exercício financeiro anterior ao
ano do pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa social executado pela prefeitura municipal afasta a
exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui natureza objetiva,
consumando-se com a prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade
eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da sanção de inelegibilidade,
é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da gravidade qualitativa e quantitativa
da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada observando o princípio da proporcionalidade, ou seja, no
caso concreto e com base na prova colhida na instrução processual, devendo guardar
razoabilidade com o ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060051246,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/06/2025.

A principal finalidade deste requisito é impedir que programas sociais sejam artificialmente criados
ou reativados em ano eleitoral, com o objetivo de influenciar o eleitorado, o que comprometeria a
igualdade de oportunidades entre os concorrentes ao pleito.
A lei que deu origem e forma ao Programa Passe Livre, em seus moldes atuais, com abrangência
ampliada para a área rural, estrutura organizada e previsão de gratuidade ampla, foi criada
exclusivamente em março do ano eleitoral.
Desse modo, não se está diante de simples continuidade de um programa social regularmente
instituído por lei e em plena execução orçamentária antes do ano eleitoral. Ao contrário, cuida-se de
formalização tardia e ampliação substancial de benefício assistencial exatamente no ano da eleição,
situação que se amolda com precisão ao cenário que o legislador pretendeu evitar ao estabelecer a
vedação do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997.
Como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral, é irrelevante para a configuração da
conduta vedada o argumento defensivo, acolhido em sentença, de que o poder público já fornecia
transporte público gratuito na área urbana do município desde 2013, pois, para que se excepcione a
vedação do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/90, não basta que o programa de distribuição de benesses à
população já esteja em execução, é indispensável, também, o programa social já autorizado em lei.

Num. 44816972 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
O fato de Edilson Ruiz de Freitas ter assumido definitivamente o cargo de Prefeito somente em abril
de 2024, em razão da renúncia de Nenéu Artigas, não afasta a sua responsabilidade pela conduta
vedada em questão. Independentemente da mudança formal no comando do Poder Executivo
Municipal, a concessão do transporte gratuito permaneceu durante sua gestão, sem que houvesse lei
anterior ao ano eleitoral que autorizasse ou desse suporte à manutenção do programa.
Ressalte-se, ainda, que o recorrido não era estranho à Administração Municipal, tendo exercido o
cargo de Vice-Prefeito durante todo o período em que se deu a reestruturação e a ampliação da
política de transporte. Ademais, concorreu ao cargo de Prefeito na eleição subsequente,
configurando-se, assim, claro beneficiário da conduta vedada.
Portanto, a manutenção e a ampliação do transporte público gratuito no ano eleitoral, sem respaldo
legal prévio, configura violação ao art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, atraindo a responsabilização
do recorrido Edilson Ruiz de Freitas, agente público que, além de gestor, também foi beneficiário
político direto da medida.
Nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas vedadas sujeitará
os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A Resolução TSE nº 23.735/2019,
convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu art. 20, inciso II, que a multa será de R$
5.320,50 a R$ 106.410,00.
Para arbitramento da multa, mostra-se necessária a análise dos seguintes critérios:

i) Extensão e Alcance da Conduta: a amplitude da divulgação é um fator chave. Uma
postagem em rede social com milhares de visualizações ou a cobertura pela imprensa
local justificam uma multa maior do que um ato restrito a um pequeno grupo de
pessoas.
ii) Reprovabilidade da Conduta: a forma como o ato foi praticado. Houve um
planejamento deliberado para explorar o ato ilícito eleitoralmente? A promoção foi
ostensiva e explícita?
iii) Benefício Eleitoral Auferido: embora difícil de medir, pode-se considerar o
potencial benefício que o candidato obteve com a conduta ilícita.
iv) Posição do Agente Público: a responsabilidade do agente é levada em conta. Uma
conduta praticada diretamente pelo chefe do Executivo (prefeito) tende a ser vista
como mais grave do que a de um servidor de escalão inferior.
v) Reincidência: A repetição de condutas vedadas pelo mesmo agente ou em favor do
mesmo candidato pode justificar a elevação da multa.

A extensão e o alcance da conduta foi moderado, pois, embora a concessão da gratuidade no
transporte público tenha sido aplicada em todo o território municipal, seus efeitos atingiram apenas

Num. 44816972 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
um grupo social delimitado: a população de menor renda que depende do transporte coletivo
gratuito para deslocamentos. Assim, não houve impacto amplo ou indistinto sobre toda a
coletividade, pois a política pública foi dirigida a um segmento social específico.
Por outro lado, a reprovabilidade da conduta é acentuada, uma vez que a política pública foi
ampliada e formalizada exatamente no ano eleitoral, em clara afronta ao objetivo da norma eleitoral.
Não se tratou de situação emergencial ou de continuidade automática, mas de decisão consciente e
estrategicamente adotada, reforçando a censurabilidade da conduta.
A posição do agente público também deve ser considerada, uma vez que o recorrido era Vice-
Prefeito quando anunciada a ampliação da política pública e, posteriormente, assumiu o cargo de
Prefeito, mantendo a gratuidade do transporte, mesmo sem respaldo legal anterior. A posição
hierárquica máxima na Administração Municipal confere maior grau de responsabilidade à sua
conduta, reforçando a necessidade de reprimenda mais elevada.
No que se refere ao benefício eleitoral, embora não haja prova de vantagem concreta obtida, é
possível reconhecer que a conduta poderia influir na percepção do eleitorado, notadamente por
atingir pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, usuária do transporte coletivo,
justificando a fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal.
Não há elementos que indiquem reincidência, razão pela qual este fator não pesa negativamente no
arbitramento da multa.
Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão da conduta, a alta reprovabilidade, a
posição do agente (Vice-Prefeito e posteriormente Prefeito) e o benefício eleitoral decorrente do
aproveitamento da vulnerabilidade econômica dos munícipes, impõe-se a fixação da multa em dez
vezes o mínimo legal (R$ 53.205,00).
A aplicação da sanção de multa, em patamar superior ao mínimo legal, revela-se adequada,
necessária e proporcional para a repressão da conduta constatada, atendendo ao duplo objetivo da
norma eleitoral: desestimular práticas ilícitas que possam afetar a igualdade de oportunidades no
pleito e, simultaneamente, promover a educação institucional dos agentes públicos quanto ao
respeito às restrições legais inerentes ao período eleitoral.
A gravidade da conduta vedada, no caso concreto, não atinge o patamar extremo que justificaria a
imposição da sanção mais severa, como a cassação do registro ou diploma, prevista no art. 73, § 5º,
da Lei nº 9.504/1997. A sanção pecuniária, arbitrada acima do mínimo e abaixo do máximo, é
plenamente suficiente para restaurar o equilíbrio comprometido pela conduta ilícita, sem recorrer à
penalidade mais gravosa, cuja aplicação deve ser reservada a hipóteses de maior intensidade lesiva.
A multa deve ser aplicada individualmente ao Prefeito reeleito, na medida em que detinha posição
de responsabilidade institucional à época dos fatos, e também ao candidato a Vice–Prefeito, pois
beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Há que se concluir, assim, pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, impondo-se aos investigados, individualmente, multa no valor de R$ 53.205,00.
Por outro lado, nada obstante as argumentações apresentadas pelo recorrente, não há qualquer prova

Num. 44816972 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
de que os recorridos tenham se utilizado do Programa Passe Livre para promoção político-eleitoral,
conforme vedado pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997.
Em 18-12-2023, o então Prefeito Nenéu Artigas divulgou, em seu perfil pessoal no Facebook,
registros fotográficos e audiovisuais referentes à inauguração do circular rural, destacando a
expansão do serviço gratuito de transporte e celebrando o marco de dez anos do programa. Observe-
se a legenda:

Hoje inauguramos o Circular Gratuito Rural. Há 10 anos, fomos os primeiros do Paraná a
implantar o Circular e agora somos o único município na Região Metropolitana de Curitiba a ter
o serviço destinado à população do interior, o PASSE LIVRE RURAL. Ah, para comemorar uma
década do nosso Circular Gratuito, ampliamos o transporte sanitário com o CIRCULAR DA
SAÚDE. Itaperuçu sempre na frente!

Em 28-1-2024, publicou-se na página do Facebook da Tv Conexão Vale do Ribeira - CVR, um
vídeo em que o então Prefeito Nenéu Artigas aparece dentro de um ônibus, junto a munícipes, com
a seguinte legenda (ID 44693902):

PREFEITO NENÉU EMBARCA NO PASSE-LIVRE RURAL E PROMETE TORNAR EM LEI
MUNICIPAL
O Prefeito Nenéu Artigas demonstrou entusiasmo ao embarcar no recém inaugurado Circular
Gratuito Rural, uma iniciativa pioneira da atual administração para melhorar a mobilidade na
cidade. O Prefeito expressou a intenção de transformar esse serviço em algo ininterrupto por meio
de um projeto de lei, o qual será submetido à votação na Câmara Municipal nos próximos dias. O
Circular Gratuito Rural tem conquistado...

No vídeo (ID 44693903), o então Prefeito Nenéu Artigas menciona:

É isso aí! Estou aqui na estrada do Canelão hoje, vistoriando a obra de asfalto e pavimentação,
esperei aqui o ônibus circular gratuito pra ver se ta suprindo a necessidade do nosso povo, estou
lançando mais um alimentador que vai trazer la da comunidade do Caçador, da escola do antigo
Monte Horebe, onde que é o projeto caçador, até a ponte. Estamos cada vez melhorando mais a
vida do nosso povo. Então, semana que vem nós vamos colocar mais uma Kombi pra alimentar o
pessoal do Caçador até na ponte né. O que nós prometemos para vocês lá durante a campanha,
que teria esse ônibus aqui, nós estamos cumprindo. Eu quero agradecer a todos que tiveram
paciência porque demorou o processo do ônibus, mas a gente tá aprimorando cada vez mais, a
gente ta assegurando que ninguém possa tirar esse transporte, na forma de fazer um projeto de lei,
passar pela Câmara, que consiga manter isso no outros mandatos futuro também. Tchau.

Num. 44816972 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Em 7-2-2024, foi publicado um vídeo na página do Facebook da Prefeitura de Itaperuçu (ID
44693892), no qual o recorrido Edilson Ruiz de Freitas, ainda Vice-Prefeito, aparece em frente a
uma Kombi e menciona o atendimento de solicitação realizada por Vereador para a disponibilização
de veículo destinado ao transporte rural gratuito. Registra-se a fala:

Olá, meu povo, estou aqui com o Vereador Antonio Pedro, o qual fez a solicitação de uma Kombi
para fazer a alimentação do nosso Passe Livre Rural, e prontamente o Prefeito Nenéu está
atendimento ele. Está aqui o pedido, essa Kombi vai fazer a linha do Caçador, São Domingos até
a ponte do Açungi. Itaperuçu sempre mais forte. Valeu, Vereador, obrigado, Deus abençoe!

Em 28-2-2024, o então Prefeito Nenéu Artigas publicou o itinerário em seu perfil pessoal do
Facebook (ID 44693896 a ID 44693901), com a seguinte legenda:

AVANÇA ITAPERUÇU!
Itaperuçu vai celebrar 10 anos de sucesso do Circular Gratuito, um inovador projeto de
transporte gratuito conhecido como Passe-Livre. Projeto do ex-vereador Lúcio Pedroso, o
programa não apenas influenciou outras cidades, mas também se tornou um modelo nacional.
Além de transformar o acesso urbano, agora o impacto se estende a regiões remotas, conectando
comunidades e abrindo portas para oportunidades. Itaperuçu é parabenizada por uma década de
visão na implementação do Passe-Livre, proporcionando benefícios significativos à vida da
população. Um brinde aos 10 anos de mobilidade facilitada e inclusiva!

Tais publicações configuram publicidade rotineira de atos de governo, permitida pelo art. 37, § 1º,
da Constituição Federal, uma vez que o conteúdo tem natureza meramente informativa, voltada à
prestação de contas da ação administrativa e à comunicação de serviços públicos, não havendo
substrato probatório que indique intento de captação eleitoral ou de favorecimento indevido.
As divulgações ocorreram no início de 2024, período distante do pleito, e não foi demonstrado que
o programa tenha sido utilizado em campanha eleitoral, tampouco que as publicações tenham sido
veiculadas com tom persuasivo, com pedido explícito ou implícito de voto ou com vinculação a
determinada candidatura, o que afasta, em princípio, o caráter eleitoreiro das publicações.
Cumpre destacar, ainda, que o conteúdo veiculado nas publicações analisadas não atribui a
concepção ou a criação do Programa Passe Livre exclusivamente à gestão dos recorridos. Ao
contrário, fazem referência expressa à existência do programa há mais de 10 anos, bem como ao Ex-
Vereador Lúcio Pedroso como idealizador inicial do projeto, e ao Vereador Antônio Pedro como
requerente da Kombi, o que denota afastamento de eventual tentativa de vinculação personalística
do programa à figura dos agentes então ocupantes dos cargos de Chefia do Executivo para
promoção eleitoral.
Esse aspecto é relevante para a análise da potencial finalidade eleitoral, pois, conforme orientação

Num. 44816972 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
consolidada da Justiça Eleitoral, a caracterização da conduta vedada do art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/1997 exige que a publicidade extrapole o caráter meramente informativo para projetar
promoção pessoal ou enaltecimento da imagem do agente público, em prejuízo à igualdade de
oportunidades entre os concorrentes no pleito.
A ausência de apropriação política individual da iniciativa, ao contrário, compartilhando seu mérito
com agentes públicos do legislativo, evidencia que a finalidade da divulgação estava voltada à
exposição do serviço público à população, e não à obtenção de benefícios eleitorais.
Assim, como as publicações ocorreram em período distante do pleito, fizeram expressa referência
da execução do programa no passado (com atribuição de sua iniciativa a outros agentes políticos),
além de não serem utilizadas em contexto de campanha, conclui-se que as manifestações possuem
natureza informativa e institucional, sem configuração de exaltação de gestão ou pedido de apoio
político, razão pela qual não se reconhece a prática da conduta vedada.
Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento para reconhecer a prática da conduta
vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, em relação ao Programa Passe Livre, impondo-
se aos investigados, individualmente, multa no valor de R$ 53.205,00.

II.II.II. DO PROGRAMA TRATOR AMIGO
As controvérsias em relação ao Programa Trator Amigo consistem em: i) verificar se a
disponibilização gratuita de tratores aos agricultores do município, no ano eleitoral de 2024,
enquadra-se na exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997; e ii) verificar se houve a
utilização promocional deste programa, em favor da candidatura dos recorridos, em afronta ao art.
73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Consta dos autos que o Programa Trator Amigo teve origem em Termo de Cooperação celebrado
entre o Município de Itaperuçu e o Estado do Paraná (ID 44694002), por meio do qual o ente
estadual cedeu um trator agrícola para o fomento da agricultura local, mediante empréstimo do
maquinário a produtores rurais. Verifica-se, ainda, que a execução do referido programa teve início
em 18-12-2023 e se manteve durante o ano eleitoral.
Como visto, o § 10 do art. 73 permite a continuidade de programas sociais em ano eleitoral, desde
que autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Todavia, assim como ocorre com o Programa Passe Livre, o Programa Trator Amigo não foi
formalmente instituído por lei em sentido estrito.
Não há nos autos qualquer diploma legal aprovado pelo Poder Legislativo municipal que discipline
sua estrutura, condições de acesso, critérios de beneficiários, forma de execução e controle, o que,
somado à execução orçamentária no ano anterior, autorizaria a sua continuidade no ano do pleito.
Repise-se que a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é firme ao exigir lei formal
para que programas sociais continuem vigentes em ano eleitoral. Atos administrativos unilaterais,
como termos de cooperação, convênios, decretos, resoluções ou portarias, não suprem a exigência

Num. 44816972 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
legal, por não possuírem a força normativa suficiente para excepcionar a vedação eleitoral.
Diante da ausência de lei municipal que institua e regulamente o Trator Amigo, a disponibilização
gratuita do trator para produtores rurais, além dos insumos necessários a sua utilização, configura
benefício distribuído diretamente à população, sem respaldo na exceção legal prevista no art. 73, §
10, da Lei nº 9.509/97.
Além disso, não se verifica que o referido programa estava em efetiva execução orçamentária no
exercício anterior ao pleito.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio ensina:

[...] o reconhecimento da legalidade na distribuição de benefícios por programa social em ano
eleitoral requer: i) previsão orçamentária (dois anos antes da eleição); ii) execução orçamentária
(no ano anterior à eleição); iii) distribuição gratuita de bens e serviços (no ano da eleição). A
execução orçamentária pressupõe a efetivação dos recursos previstos no orçamento, não sendo
suficiente a aprovação do orçamento ou a mera previsão orçamentária. [...]

Nos termos do entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a comprovação da execução
orçamentária deve ser concreta e material, e não meramente formal ou potencial.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISO IV E § 10, DA LEI
9.504/1997.
PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. (...) 4. O
entendimento da Corte Regional está em sintonia com a jurisprudência do TSE de que "somente a
existência cumulativa da lei de criação do programa social e da previsão orçamentária específica
atende à exigência do art. 73, § 10, da Lei das Eleições" (REspe 172 - Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 2/12/2016), e "destacada a ausência de comprovação da efetiva execução
orçamentária do programa social, não implementadas as rubricas orçamentárias no ano anterior
ao pleito (Eleições 2012), violado o que dispõe o art. 73, § 10, da Lei das Eleições" (AI 47411 -
Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/8/2018). Incidência da Súmula 30/TSE. (...) (TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E ABUSO DO
PODER POLÍTICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. CASSAÇÃO
MANTIDA. AÇÕES CAUTELARES PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES. HIPÓTESE
[...]
12. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, IV e § 10, da Lei

Num. 44816972 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
nº 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega gratuita dos títulos de direito real de uso
durante o ano eleitoral e que, embora o programa de regularização fundiária estivesse autorizado
em lei, não houve comprovação de dotação orçamentária específica relativa ao programa nos
exercícios anteriores. A modificação dessas conclusões - para entender que o programa de
regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior" - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE). 13. Deve ser mantido o valor da
sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 73, IV, na medida em que foi arbitrado em
consonância com os limites previstos no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e sua fixação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...) (TSE, Agravo de
Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 31/05/2019)

Como se pode notar, a exceção legal exige a implementação concreta e formal da política pública,
com execução orçamentária efetiva, consubstanciada na prestação de serviços e atendimento real de
beneficiários, demonstrando sua existência como ação estatal já consolidada antes do ano eleitoral.
No caso concreto, a prova constante dos autos revela que o Programa Trator Amigo teve suas
primeiras movimentações administrativas apenas em 18-12-2023, atendendo a 2 (dois)
beneficiários, o que não é capaz de evidenciar execução orçamentária prévia que caracterize a
existência de política pública consolidada.
Para o atendimento da exigência legal, seria imprescindível comprovar que o Município destinou
recursos e operacionalizou, de fato, o benefício social antes de 2024, o que não se verifica. A
atuação pontual e embrionária registrada no final de dezembro de 2023, às vésperas do ano eleitoral,
impede o enquadramento do programa na exceção prevista em lei.
Portanto, a ausência de lei formal que institua o programa, somada à inexistência de execução
orçamentária no exercício anterior, afasta a incidência da exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei
nº 9.504/1997 e torna ilícita a manutenção, em ano eleitoral, do empréstimo gratuito de maquinário
a produtores rurais, configurando a conduta vedada aos agentes públicos.
Conforme fundamentado no tópico anterior, a prática de qualquer das condutas vedadas sujeitará os
responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, que deve ser arbitrada de acordo
com os seguintes critérios: i) Extensão e Alcance da Conduta; ii) Reprovabilidade da Conduta; iii)
Benefício Eleitoral Auferido; iv) Posição do Agente Público; v) Reincidência.
A extensão e o alcance da conduta foi moderado, pois havia apenas um trator disponível no
programa destinado apenas a produtores rurais que necessitavam do maquinário, segmento social
específico.
Do mesmo modo, a reprovabilidade da conduta é moderada, uma vez que o programa não
decorreu de iniciativa apenas do Executivo Municipal, mas de Termo de Cooperação celebrado com
o Governo do Paraná.
A posição do agente público também deve ser considerada, uma vez que o recorrido era Vice-
Prefeito quando anunciada a política pública e, posteriormente, assumiu o cargo de Prefeito,
mantendo o programa, mesmo sem respaldo legal e sem execução orçamentária anterior.

Num. 44816972 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
No que se refere ao benefício eleitoral, embora não haja prova de vantagem concreta obtida, é
possível verificar que 26 pessoas foram beneficiadas entre 2023 e 2024, justificando a fixação da
multa em patamar superior ao mínimo legal.
Não há elementos que indiquem reincidência, razão pela qual este fator não pesa negativamente no
arbitramento da multa.
Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão da conduta, a moderada
reprovabilidade, a posição do agente (Vice-Prefeito e posteriormente Prefeito), e o benefício
eleitoral decorrente do atendimento de ao menos 26 pessoas, impõe-se a fixação da multa em quatro
vezes o mínimo legal (R$ 21.282,00).
Assim como ocorre com o Programa Passe Livre, a gravidade da conduta vedada, no caso concreto,
não atinge o patamar extremo que justificaria a imposição da sanção mais severa, como a cassação
do registro ou diploma, prevista no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
A sanção pecuniária, calibrada acima do mínimo e abaixo do máximo, harmoniza-se com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo plenamente suficiente para reprimir a
conduta ilícita, sem recorrer à penalidade mais gravosa, cuja aplicação deve ser reservada a
hipóteses de maior intensidade lesiva.
A multa deve ser aplicada individualmente ao Prefeito reeleito, na medida em que detinha posição
de responsabilidade institucional à época dos fatos, e também ao candidato a Vice–Prefeito, pois
beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Há que se concluir, assim, pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, impondo-se aos investigados, individualmente, multa no valor de R$ 21.282,00.
Por outro lado, não há qualquer prova de que os recorridos tenham se utilizado do Programa Trator
Amigo para promoção político-eleitoral, conforme vedado pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/1997.
Consta nos autos uma publicação, em 25-9-2024, no perfil pessoal do Facebook do recorrido (ID
44693907), com a seguinte legenda:

Quero parabenizar o trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura, por estar disponibilizando,
de forma gratuita, o Trator Amigo aos pequenos agricultores do nosso município. O trator
agrícola vem facilitando o preparo do solo, o plantio e a colheita, uma iniciativa que reflete o
compromisso da nossa gestão em promover autonomia e desenvolvimento dos nosso produtores
rurais. Viva Itaperuçu.

Em 25-9-2024, o Jornal Expresso publicou em sua página do Facebook matéria com o seguinte teor:

ALÔ, AGRICULTOR DE ITAPERUÇU, OLHA A UTILIDADE PÚBLICA

Num. 44816972 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Outubro é o mês ideal para o plantio e a Prefeitura continua com o Programa Trator Amigo,
oferecendo apoio gratuito aos pequenos lavradores.
O que plantar em outubro: abobrinha, abóbora, berinjela, cenoura, pepino, pimentão, tomate,
alface, couve-manteiga, melancia e melão.
Dirija-se até a Secretaria Municipal de Agricultura e solicite o trator. O serviço é gratuito.

A partir desses elementos, não é possível constatar a utilização do Programa Trator Amigo com o
fim de promoção político-eleitoral.
A publicação realizada no perfil pessoal do recorrido, embora veiculada no período eleitoral, não
exalta sua figura, mas reconhece o trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura, indicando o
funcionamento do programa e seus benefícios à população rural. Não há slogans de campanha,
número de partido, pedido explícito ou implícito de voto, enaltecimento pessoal ou tentativa de
associação entre a continuidade do programa e eventual reeleição.
Neste sentido, observe-se a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR
EM REDE SOCIAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE USO DA MÁQUINA PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROMOCIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por partido contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo
em recurso especial eleitoral, mantendo acórdão do TRE/BA que afastou a condenação de prefeita
reeleita por suposta conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições.
O partido alegou que a prefeita utilizou sua conta pessoal no Instagram para divulgar a entrega
de fardamento escolar, vinculando a ação pública à sua imagem pessoal, caracterizando
promoção pessoal e violação à isonomia eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em debate: (a) se a divulgação da entrega de fardamento escolar em perfil
pessoal de rede social caracteriza conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições; e
(b) se a revisão do entendimento do TRE/BA demandaria o reexame de fatos e provas, inviável
nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A caracterização da conduta vedada do art. 73, IV, da Lei das Eleições exige a presença
cumulativa de três requisitos: (a) distribuição gratuita de bens e serviços de cunho assistencial;
(b) ausência de contrapartidas; e (c) caráter promocional em benefício de candidato ou legenda.

Num. 44816972 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
No caso concreto, o TRE/BA reconheceu a presença dos dois primeiros requisitos, mas afastou o
caráter promocional da publicação, por entender que a prefeita apenas divulgou atos de sua
gestão sem referência ao pleito eleitoral ou pedido de votos.
A publicação foi realizada em perfil pessoal e não houve comprovação de uso da máquina pública
para sua divulgação.
A jurisprudência do TSE entende que a mera divulgação de atos administrativos em redes sociais
privadas, sem demonstração de financiamento público ou uso promocional indevido, não
configura conduta vedada (REspe nº 376-15/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.4.2020).
Incidência do Enunciado nº 30 do TSE.
A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060002249, Acórdão, Relator(a)
Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/04/2025.

A segunda publicação, feita por veículo de imprensa local, possui nítido caráter jornalístico e de
utilidade pública, não havendo qualquer indício de estímulo eleitoreiro. A linguagem utilizada é
informativa e descritiva, sem elementos de promoção de candidatos.
Os recorrentes alegam, ainda, que foram utilizadas imagens institucionais do programa, em
materiais de campanha. Entretanto, a imagem apresentada (ID 44693906) consiste em um print
estático extraído de um vídeo de propaganda eleitoral, no qual aparece um trator, sem qualquer
referência textual ou visual ao Programa Trator Amigo, à Secretaria Municipal de Agricultura ou a
políticas públicas específicas. O documento é desprovido do vídeo original, não permitindo a
análise do contexto, da narrativa, da locução, do conteúdo gráfico ou da mensagem integral que o
acompanharia, de sorte que não é possível a sua vinculação à utilização do programa para fins
eleitorais.
Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento, para reconhecer a prática da conduta
vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, em relação ao Programa Trator Amigo,
impondo-se aos investigados, individualmente, multa no valor de R$ 21.282,00.

II.II.III. DO PROJETO VIAJA +60
As controvérsias em relação ao Projeto Viaja +60 consistem em: i) verificar se a concessão de
viajem a Morretes, para 60 idosos de Itaperuçu, configura a conduta vedada pelo § 10 do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997; e ii) verificar se houve a utilização promocional deste programa, em favor da
candidatura dos recorridos, em afronta ao art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Infere-se dos autos que o Projeto Viaja +60 integra o Programa Paraná Mais Viagem, instituído pela

Num. 44816972 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Secretaria de Estado do Turismo, a qual destinou recursos a 346 Municípios paranaenses, por meio
da Deliberação nº 24/2023 – CEDI/PR, de 16-10-2023, com a finalidade de custear viagens
destinadas a pessoas idosas.
Consta que o Município de Itaperuçu recebeu o valor de R$ 10.115,00 em 7-12-2023 (ID
44694629), e celebrou o respectivo Termo de Adesão, no qual ficou estabelecido que os recursos
deveriam ser executados na integralidade no prazo de até 12 (doze) meses, prorrogáveis, mediante
justificativa, por igual período (ID 44694598).
Após o recebimento dos recursos, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa deliberou pela realização
de viagem ao Município de Morretes, e a Secretaria Municipal de Assistência Social instaurou, em
8-3-2024, o Pregão nº 29/2024, visando à contratação da empresa responsável pelo serviço turístico,
o qual foi efetivamente prestado em julho de 2024.
Conforme declarado em audiência pela testemunha Maria Eduarda, Assistente Social do Município,
a viagem custou em torno de R$ 15.000,00, sendo a diferença custeada pela fonte do próprio serviço
de convivência.
Contudo, o § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 excepciona a vedação de execução de programas
sociais em ano eleitoral somente quando autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior.
No caso concreto, nenhum desses requisitos se configura.
Com efeito, o Programa Paraná Mais Viagem, do qual o Projeto Viaja +60 é uma das ações, foi
instituído pela Lei Estadual nº 21.767/2023, publicada em 30-11-2023, ou seja, no final do
exercício, já em proximidade com o ano eleitoral.
Outrossim, não há comprovação nos autos de que o programa tenha sido executado em exercícios
anteriores. Pelo contrário, a prova testemunhal indica expressamente que o projeto foi executado
pela primeira vez em 2024.
Ambas as circunstâncias, a instituição recente por lei e a ausência de comprovação de execução
anterior, afastam a caracterização de política pública permanente, revelando-se, ao contrário, como
ação nova, implementada e operacionalizada em ano eleitoral, o que atrai a incidência direta da
vedação prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
O fato de o programa ter sido instituído pelo Estado do Paraná, e os recursos financeiros serem de
origem estadual, não afasta a prática da conduta vedada pelos recorridos.
A execução prática do projeto se deu no âmbito do Município, que constitui a circunscrição do
pleito, mediante a realização de pregão pela Secretaria de Assistência Social, a deliberação por meio
do Conselho Municipal da Pessoa Idosa quanto ao destino da viagem, e a suplementação
orçamentária pelo serviço de convivência para viabilizar o deslocamento dos beneficiários.
Esses elementos demonstram participação efetiva do Município na operacionalização do programa,
superando a condição de simples ente recebedor de recursos, o que caracteriza verdadeira execução
municipal do benefício, com potencial impacto político-eleitoral.

Num. 44816972 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Desse modo, a participação ativa da administração municipal na operacionalização do programa, já
sob a gestão do recorrido Edilson Ruiz de Freitas, inclusive mediante contratação por pregão e
alocação de recursos adicionais, evidencia que a medida extrapolou mera adesão passiva, assumindo
caráter de execução municipal, com impacto direto sobre os beneficiários locais, segmento social de
alta sensibilidade eleitoral. Ainda que o recorrido não tenha participado diretamente da execução do
programa, era gestor à época dos fatos.
Portanto, diante da criação recente do programa, da ausência de execução continuada em exercício
anterior, e da implementação efetiva na circunscrição do pleito, resta configurada a conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que a atuação administrativa possuiu
aptidão para gerar benefício político-eleitoral, independentemente de comprovação de dolo ou de
pedido explícito de voto.
Conforme fundamentado no tópico anterior, a prática de qualquer das condutas vedadas sujeitará os
responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, que deve ser arbitrada de acordo
com os seguintes critérios: i) Extensão e Alcance da Conduta; ii) Reprovabilidade da Conduta; iii)
Benefício Eleitoral Auferido; iv) Posição do Agente Público; v) Reincidência.
A extensão e o alcance da conduta foi moderado, pois o projeto atendeu apenas idosos cadastrados
previamente e que já participavam das políticas públicas implementadas no âmbito da assistência
social do Município de Itaperuçu, tratando-se de único evento.
Do mesmo modo, a reprovabilidade da conduta é moderada, uma vez que o programa não decorreu
de iniciativa apenas do Executivo Municipal, mas de projeto instituído pelo Estado do Paraná.
A posição do agente público também deve ser considerada, uma vez que o recorrido era Vice-
Prefeito quando iniciada a política pública e, posteriormente, assumiu o cargo de Prefeito,
efetivando o programa, mesmo sem respaldo legal e sem execução orçamentária anterior.
No que se refere ao benefício eleitoral, embora não haja prova de vantagem concreta obtida, é
possível verificar que ao menos 60 idosos e 10 acompanhantes foram beneficiados, justificando a
fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal.
Não há elementos que indiquem reincidência, razão pela qual este fator não pesa negativamente no
arbitramento da multa.
Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão da conduta, a moderada
reprovabilidade, a posição do agente (Vice-Prefeito e posteriormente Prefeito), e o benefício
eleitoral decorrente do atendimento de ao menos 60 idosos, impõe-se a fixação da multa em quatro
vezes o mínimo legal (R$ 21.282,00).
Assim como ocorre com os demais programas em análise, a gravidade da conduta vedada, no caso
concreto, não atinge o patamar extremo que justificaria a imposição da sanção mais severa, como a
cassação do registro ou diploma, prevista no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
A sanção pecuniária atende ao fim preventivo e repressivo da norma, como forma de desestimular
novas práticas semelhantes e de reprovar a conduta, sem, entretanto, incorrer em rigor desmedido
que transforme o processo eleitoral em campo de punições desproporcionais.

Num. 44816972 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
A multa deve ser aplicada individualmente ao Prefeito reeleito, na medida em que detinha posição
de responsabilidade institucional à época dos fatos, e também ao candidato a Vice–Prefeito, pois
beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Há que se concluir, assim, pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, impondo-se aos investigados, individualmente, multa no valor de R$ 21.282,00.
Por outro lado, não há qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os recorridos tenham
se utilizado do Projeto Viaja +60 para fins de promoção político-eleitoral, nos termos vedados pelo
art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997.
Em 4-7-2024, a página da Prefeitura de Itaperuçu no Facebook publicou um vídeo em que o
recorrido Edilson Ruiz de Freitas compareceu no momento do embarque, reuniu os beneficiários em
frente ao ônibus fretado para a ocasião, e proferiu a seguinte fala:

Olá, meu povo! Prefeito Edilson Macadame. Estou aqui com o pessoal da terceira idade, com a
secretária de Ação Social Rubiane Costa. Estamos embarcando eles a uma viagem a Morretes.
Um dia gostoso, vamos almoçar por lá, passar o dia. Uma parceria da Secretaria de Estado e
Turismo com a Prefeitura Municipal do Itaperuçu. E o nosso município continua caminhando
cada vez mais forte. É não é, pessoal?!

Na publicação, constou a seguinte legenda:

PREFEITURA DE ITAPERUÇU REALIZA PASSEIO PARA A TERCEIRA IDADE NO LITORAL
DO PARANÁ
A Secretaria de Assistência Social de Itaperuçu está promovendo nesta quinta-feira (04) um
passeio especial para os nossos queridos idosos, levando-os para Morretes, entre a Serra e o
Litoral do Paraná. Para a Secretária Rubiene Costa, este evento proporciona momentos de lazer,
alegria e integração para aqueles que tanto contribuíram para o nosso município. Acompanhe o
vídeo:

A mencionada publicação, realizada antes do início da campanha eleitoral, na página oficial da
Prefeitura de Itaperuçu, apresenta o recorrido na condição de Chefe do Poder Executivo,
acompanhando o embarque dos beneficiários e prestando informações institucionais sobre a viagem
e sobre a parceria entre o Município e o Estado. Em sua fala, observa-se a identificação formal do
cargo, sem uso de slogans eleitorais, a ausência de menção a pleito, candidatura ou pedido de apoio,
além de referência genérica à atuação conjunta da gestão municipal e estadual.
A própria legenda da publicação corrobora o caráter eminentemente institucional do ato, ao
descrever a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, o objetivo de lazer e integração
para o grupo de idosos e o contexto do passeio realizado.

Num. 44816972 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Não há linguagem de autopromoção, tampouco tentativa de vincular o benefício a eventual pleito. A
participação do Chefe do Executivo em eventos de caráter público, social e comunitário integra suas
funções de representação e está inserida na rotina administrativa, não constituindo, por si só, ilícito
eleitoral.
Portanto, não se verifica a finalidade promocional exigida para a incidência do art. 73, inciso IV, da
Lei nº 9.504/1997, razão pela qual a conduta não configura promoção político-eleitoral indevida.
Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento, para reconhecer a prática da conduta
vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, em relação ao Projeto +60, impondo-se aos
investigados, individualmente, multa no valor de R$ 21.282,00.

II.III. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
A vedação ao uso abusivo do poder político está prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político
configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos
que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Relator(a)
Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/10/2024).
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do abuso de poder
(cassação e inelegibilidade), mostra-se necessário um conjunto probatório robusto e seguro da alta
reprovabilidade da conduta, traduzida na capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor
(aspecto qualitativo), e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o
equilíbrio da disputa (aspecto quantitativo).
Neste sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS
FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO

Num. 44816972 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A
CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação, de
forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau
de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de
influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos
eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui
mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado, substancialmente,
pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego desproporcional de
recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio
entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-se
improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES
AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e legitimidade
do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do suposto ilícito
diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de constatação da efetiva
nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada.
Caso dos autos que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min. André

Num. 44816972 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Mendonça, DJE 27/11/2024)

A propósito dos critérios qualitativo e quantitativo que configuram o abuso de poder, Frederico
Franco Alvim leciona:

Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power) carregam,
naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade, nesses casos,
remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que
a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno, intuitivos e
facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra de votos e o
constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas, autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições em
que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados, mas
ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos
demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a pugna
política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas da conduta
levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se
passa com casos de poder ostensivo. (Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte:
Forum. 2ª ed., 2024, p. 433)

No caso em análise, foram reconhecidos três fato que afrontam o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, a
saber: i) a execução do Programa Passe Livre em ano eleitoral; ii) a execução do Programa Trator
Amigo em ano eleitoral; e iii) a concessão de viagem a idosos, por meio do Projeto +60, em ano
eleitoral.
Embora tais fatos caracterizem condutas vedadas, nos termos da legislação eleitoral, não se verifica
a configuração do abuso de poder político, seja sob o aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo,
consoante exige a jurisprudência consolidada do colendo Tribunal Superior Eleitoral.
Sob o aspecto qualitativo, observa-se que, embora as condutas analisadas possam ser consideradas
censuráveis à luz da estrita legalidade, não se evidencia o uso sistemático, intenso ou reiterado da
máquina administrativa para fins eleitorais. Tampouco se constatou padrão de atuação contínuo ou
planejamento doloso apto a caracterizar estratégia eleitoral estruturada capaz de influenciar a
vontade livre do eleitor.
O Programa Passe Livre já possuía execução prévia desde 2021, sendo sua ampliação para zona
rural extensão de política já existente. Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, a
reprovabilidade da conduta do gestor público que regulamenta e aprimora prática assistencialista
que já era praxe no município há uma década é menos reprovável do que a daquele que concede
benefício totalmente inédito à população, sendo certo que o que ocorreu em Itaperuçu amolda-se à
primeira hipótese.

Num. 44816972 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
Os programas Trator Amigo e Viaja +60 têm origem em parcerias com o Estado do Paraná, não se
tratando de iniciativas autônomas concebidas pelos recorridos no âmbito municipal. A
implementação se deu no contexto de políticas públicas interfederativas, estruturadas a partir de
diretrizes e repasses estaduais, com execução administrativa local, a qual não se mostrou
manipulada com finalidade eleitoral.
As testemunhas confirmaram que o programa Trator Amigo era gratuito, mas que os beneficiários
eram informados de sua origem estadual, e não houve direcionamento político na sua concessão.
Também não houve demonstração de interferência dos agentes públicos na definição dos
beneficiários, tampouco indícios de direcionamento seletivo ou discriminatório.
Assim, não se constata elevada reprovabilidade traduzida na capacidade de influenciar a vontade
livre do eleitor.
No plano quantitativo, tampouco há demonstração de que os atos praticados tenham comprometido
a paridade de armas entre os concorrentes, de forma a repercutir significativamente no pleito.
No que se refere ao Programa Passe Livre, extrai-se dos autos que não se tratou de isenção tarifária
para acesso gratuito irrestrito a todas as linhas de transporte coletivo municipal.
O programa, em funcionamento desde 2021, consistia na disponibilização de um ônibus circular
com rota fixa dentro da área urbana, de utilização ordinária pela comunidade. Em que pese a
inexistência de lei em sentido estrito anterior, a permanência do circular urbano, como serviço
gratuito, em ano eleitoral, não constituiu inovação capaz de alterar o comportamento do eleitor, pois
era política pública já incorporada no cotidiano da população.
A posterior ampliação para atender a área rural, às vésperas do ano do pleito, deu-se mediante a
inclusão de mais um ônibus e uma Kombi, igualmente com itinerários diários fixos, não havendo
nos autos comprovação de aumento expressivo na quantidade de usuários.
Outrossim, a política pública destinou-se a grupo específico: população de menor renda, que
dependia do transporte coletivo gratuito, para deslocamentos atendidos pelos itinerários
preestabelecidos.
Do mesmo modo, o Programa Trator Amigo não apresenta, no caso concreto, densidade suficiente
para repercutir no pleito de forma a comprometer o equilíbrio da disputa.
Conforme demonstrado nos autos, entre os anos de 2023 e 2024, apenas 26 (vinte e seis) pessoas
foram beneficiadas pelo serviço (ID 44694738). Além disso, o programa dispunha de apenas um
trator, o que limitava objetivamente a sua capacidade operacional, sendo o serviço direcionado
exclusivamente a pequenos produtores rurais que necessitavam do maquinário para preparo de solo
e atividades agrícolas, ou seja, segmento social restrito e definido.
Quanto ao Projeto Viaja +60, observa-se que o público beneficiado era composto exclusivamente
por idosos já cadastrados junto à rede socioassistencial do Município de Itaperuçu, ou seja, pessoas
previamente acompanhadas pelos serviços continuados da política de assistência social,
notadamente aqueles vinculados aos grupos do Centro de Convivência e às ações regulares da
Secretaria de Assistência Social. Consta nos autos que 60 idosos e 10 acompanhantes foram

Num. 44816972 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
beneficiados na única viagem realizada.
Desse modo, não houve chamamento amplo ou abertura irrestrita à comunidade. A seleção dos
participantes não se deu com base em critérios políticos, mas decorreu de vínculo preexistente e
contínuo com as políticas sociais municipais. Ademais, o projeto não assumiu natureza continuada
no ano eleitoral, tendo sido executado uma única vez, o que reduz sensivelmente sua capacidade de
repercussão eleitoral.
Esses elementos revelam que o alcance material dos três programas analisados foi reduzido, sem
qualquer projeção massiva sobre o corpo eleitoral do município. Conforme dados oficiais, 18.933
eleitores compareceram às urnas no pleito de 2024, de modo que o número de beneficiários
alcançados por cada iniciativa representa parcela ínfima desse universo.
Desse modo, a ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do abuso de poder
impede o reconhecimento do ilícito e, consequentemente, a imposição das sanções previstas no art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Este é o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o bem
jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e a legitimidade do pleito, estando
amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável, dessa forma,
a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

Num. 44816972 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença também neste ponto, a qual entendeu pela
não configuração do abuso de poder político.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados
Edilson Ruiz de Freitas e Osmario de Bomfin Castro multa individual de R$ 95.769,00 em razão
das 3 (três) condutas vedadas reconhecidas na fundamentação.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600631-19.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: HELIO VIEIRA GUIMARAES - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE -
PR61917, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: EDILSON RUIZ DE
FREITAS, OSMARIO DE BOMFIN CASTRO - Advogado dos(as) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,

Num. 44816972 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814154038200000043753752
Número do documento: 25121814154038200000043753752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:21:28
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.